Tribunal: CARF
Processo: 16327.000607/2010-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NEIVA APARECIDA BAYLON
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-03-19

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16327.000607/2010-27
ACÓRDÃO
3002-003.489 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de janeiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
UNIBANCO-UNIAO DE BANCOS BRASILEIROS S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição Provisória sobre Movimentação ou Transmissão de
Valores e de Créditos e Direitos de Natureza Financeira - CPMF
Data do fato gerador: 20/07/2005
INCORPORAÇÃO. CONTAS DE DEPÓSITO. MUDANÇA DE TITULARIDADE.
INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO.

Nos casos de operações de incorporação, o saldo existente nas contas de
depósito de titularidade da sociedade incorporada, que é extinta por força
da transformação societária, transfere-se para a sociedade incorporadora,
havendo incidência da contribuição sobre o valor transferido.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário e, no mérito, em negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Neiva Aparecida Baylon – Relator

Assinado Digitalmente
Renato Câmara Ferro Ribeiro Gusmão – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Gisela Pimenta Gadelha, Keli
Campos de Lima, Luiz Carlos de Barros Pereira, Neiva Aparecida Baylon, Renan Gomes
Rego(substituto[a] integral), Renato Camara Ferro Ribeiro de Gusmao (Presidente).
Fl. 330
DF CARF MF
Original

CUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO <?XML VERSION="1.0" STANDALONE="YES"?><?MSO-APPLICATION PROGID="WORD.DOCUMENT"?><PKG:PACKAGE
XMLNS:PKG="HTTP://SCHEMAS.MICROSOFT.COM/OFFICE/2006/XMLPACKAGE"><PKG:PART PKG:NAME="/_RELS/.RELS"
PKG:CONTENTTYPE="APPLICATION/VND.OPENXMLFORMATS-PACKAGE.RELATIONSHIPS+XML"
PKG:PADDING="512"><PKG:XMLDATA><RELATIONSHIPS
XMLNS="HTTP://SCHEMAS.OPENXMLFORMATS.ORG/PACKAGE/2006/RELATIONSHIPS"><RELATIONSHIP ID="RID1"
TYPE="HTTP://SCHEMAS.OPENXMLFORMATS.ORG/OFFICEDOCUMENT/2006/RELATIONSHIPS/OFFICEDOCUMENT"
TARGET="WORD/DOCUMENT.XML"/></RELATIONSHIPS></PKG:XMLDATA></PKG:PART><PKG:PART
PKG:NAME="/WORD/DOCUMENT.XML" PKG:CONTENTTYPE="APPLICATION/VND.OPENXMLFORMATS-
OFFICEDOCUMENT.WORDPROCESSINGML.DOCUMENT.MAIN+XML"><PKG:XMLDATA><W:DOCUMENT
XMLNS:WPC="HTTP://SCHEMAS.MICROSOFT.COM/OFFICE/WORD/2010/WORDPROCESSINGCANVAS"
XMLNS:CX="HTTP://SCHEMAS.MICROSOFT.COM/OFFICE/DRAWING/2014/CHARTEX"
XMLNS:CX1="HTTP://SCHEMAS.MICROSOFT.COM/OFFICE/DRAWING/2015/9/8/CHARTEX"
XMLNS:CX2="HTTP://SCHEMAS.MICROSOFT.COM/OFFICE/DRAWING/2015/10/21/CHARTEX"
XMLNS:CX3="HTTP://SCHEMAS.MICROSOFT.COM/OFFICE/DRAWING/2016/5/9/CHARTEX"
XMLNS:CX4="HTTP://SCHEMAS.MICROSOFT.COM/OFFICE/DRAWING/2016/5/10/CHARTEX"
XMLNS:CX5="HTTP://SCHEMAS.MICROSOFT.COM/OFFICE/DRAWING/2016/5/11/CHARTEX"
XMLNS:CX6="HTTP://SCHEMAS.MICROSOFT.COM/OFFICE/DRAWING/2016/5/12/CHARTEX"
XMLNS:CX7="HTTP://SCHEMAS.MICROSOFT.COM/OFFICE/DRAWING/2016/5/13/CHARTEX"
XMLNS:CX8="HTTP://SCHEMAS.MICROSOFT.COM/OFFICE/DRAWING/2016/5/14/CHARTEX"
XMLNS:MC="HTTP://SCHEMAS.OPENXMLFORMATS.ORG/MARKUP-COMPATIBILITY/2006"
XMLNS:AINK="HTTP://SCHEMAS.MICROSOFT.COM/OFFICE/DRAWING/2016/INK"
XMLNS:AM3D="HTTP://SCHEMAS.MICROSOFT.COM/OFFICE/DRAWING/2017/MODEL3D" XMLNS:O="URN:SCHEMAS-MICROSOFT-
COM:OFFICE:OFFICE" XMLNS:OEL="HTTP://SCHEMAS.MICROSOFT.COM/OFFICE/2019/EXTLST"
XMLNS:R="HTTP://SCHEMAS.OPENXMLFORMATS.ORG/OFFICEDOCUMENT/2006/RELATIONSHIPS"
XMLNS:M="HTTP://SCHEMAS.OPENXMLFORMATS.ORG/OFFICEDOCUMENT/2006/MATH" XMLNS:V="URN:SCHEMAS-MICROSOFT-
COM:VML" XMLNS:WP14="HTTP://SCHEMAS.MICROSOFT.COM/OFFICE/WORD/2010/WORDPROCESSINGDRAWING"
XMLNS:WP="HTTP://SCHEMAS.OPENXMLFORMATS.ORG/DRAWINGML/2006/WORDPROCESSINGDRAWING"
XMLNS:W10="URN:SCHEMAS-MICROSOFT-COM:OFFICE:WORD"
XMLNS:W="HTTP://SCHEMAS.OPENXMLFORMATS.ORG/WORDPROCESSINGML/2006/MAIN"
XMLNS:W14="HTTP://SCHEMAS.MICROSOFT.COM/OFFICE/WORD/2010/WORDML"
XMLNS:W15="HTTP://SCHEMAS.MICROSOFT.COM/OFFICE/WORD/2012/WORDML"
XMLNS:W16CEX="HTTP://SCHEMAS.MICROSOFT.COM/OFFICE/WORD/2018/WORDML/CEX"
XMLNS:W16CID="HTTP://SCHEMAS.MICROSOFT.COM/OFFICE/WORD/2016/WORDML/CID"
XMLNS:W16="HTTP://SCHEMAS.MICROSOFT.COM/OFFICE/WORD/2018/WORDML"
XMLNS:W16DU="HTTP://SCHEMAS.MICROSOFT.COM/OFFICE/WORD/2023/WORDML/WORD16DU"
XMLNS:W16SDTDH="HTTP://SCHEMAS.MICROSOFT.COM/OFFICE/WORD/2020/WORDML/SDTDATAHASH"
XMLNS:W16SDTFL="HTTP://SCHEMAS.MICROSOFT.COM/OFFICE/WORD/2024/WORDML/SDTFORMATLOCK"
2

RELATÓRIO
Para fins de economia processual adoto o relatório da decisão recorrida a fim de
elucidar os fatos que motivaram a autuação, vejamos:
Consoante Despacho Decisório (fls. 30/34), exarado em 22/06/2010, as
compensações pleiteadas pelo interessado não foram homologadas, nos termos
da sua ementa: ASSUNTO: CPMF — Contribuição Provisória sobre Movimentação
ou Transmissão de Valores e de Créditos e Direitos de Natureza Financeira.
PERIODO DE APURAÇÃO: 2a Semana/Julho 2005 EMENTA: COMPENSAÇÃO.
PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. E imprescindível a comprovação da
existência do crédito pleiteado, correlacionando-se valores e fatos geradores do
indébito com aqueles do pagamento que se alega indevido. Decidindo, ao final,
por: a) Rever de oficio e tornar sem efeito a homologação do PER/DCOMP n°
01840.16905.261005.1.3.04-7639;
b)
Ratificar
a
não
homologação
da
compensação declarada no PER/DCOMP 42687.47119.240805.1.3.04-5062; c)
NÃO HOMOLOGAR a(s) compensações declaradas nos PER/DCOMP no
Fl. 331
DF CARF MF
Original

CUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO <?XML VERSION="1.0" STANDALONE="YES"?><?MSO-APPLICATION PROGID="WORD.DOCUMENT"?><PKG:PACKAGE
XMLNS:PKG="HTTP://SCHEMAS.MICROSOFT.COM/OFFICE/2006/XMLPACKAGE"><PKG:PART PKG:NAME="/_RELS/.RELS"
PKG:CONTENTTYPE="APPLICATION/VND.OPENXMLFORMATS-PACKAGE.RELATIONSHIPS+XML"
PKG:PADDING="512"><PKG:XMLDATA><RELATIONSHIPS
XMLNS="HTTP://SCHEMAS.OPENXMLFORMATS.ORG/PACKAGE/2006/RELATIONSHIPS"><RELATIONSHIP ID="RID1"
TYPE="HTTP://SCHEMAS.OPENXMLFORMATS.ORG/OFFICEDOCUMENT/2006/RELATIONSHIPS/OFFICEDOCUMENT"
TARGET="WORD/DOCUMENT.XML"/></RELATIONSHIPS></PKG:XMLDATA></PKG:PART><PKG:PART
PKG:NAME="/WORD/DOCUMENT.XML" PKG:CONTENTTYPE="APPLICATION/VND.OPENXMLFORMATS-
OFFICEDOCUMENT.WORDPROCESSINGML.DOCUMENT.MAIN+XML"><PKG:XMLDATA><W:DOCUMENT
XMLNS:WPC="HTTP://SCHEMAS.MICROSOFT.COM/OFFICE/WORD/2010/WORDPROCESSINGCANVAS"
XMLNS:CX="HTTP://SCHEMAS.MICROSOFT.COM/OFFICE/DRAWING/2014/CHARTEX"
XMLNS:CX1="HTTP://SCHEMAS.MICROSOFT.COM/OFFICE/DRAWING/2015/9/8/CHARTEX"
XMLNS:CX2="HTTP://SCHEMAS.MICROSOFT.COM/OFFICE/DRAWING/2015/10/21/CHARTEX"
XMLNS:CX3="HTTP://SCHEMAS.MICROSOFT.COM/OFFICE/DRAWING/2016/5/9/CHARTEX"
XMLNS:CX4="HTTP://SCHEMAS.MICROSOFT.COM/OFFICE/DRAWING/2016/5/10/CHARTEX"
XMLNS:CX5="HTTP://SCHEMAS.MICROSOFT.COM/OFFICE/DRAWING/2016/5/11/CHARTEX"
XMLNS:CX6="HTTP://SCHEMAS.MICROSOFT.COM/OFFICE/DRAWING/2016/5/12/CHARTEX"
XMLNS:CX7="HTTP://SCHEMAS.MICROSOFT.COM/OFFICE/DRAWING/2016/5/13/CHARTEX"
XMLNS:CX8="HTTP://SCHEMAS.MICROSOFT.COM/OFFICE/DRAWING/2016/5/14/CHARTEX"
XMLNS:MC="HTTP://SCHEMAS.OPENXMLFORMATS.ORG/MARKUP-COMPATIBILITY/2006"
XMLNS:AINK="HTTP://SCHEMAS.MICROSOFT.COM/OFFICE/DRAWING/2016/INK"
XMLNS:AM3D="HTTP://SCHEMAS.MICROSOFT.COM/OFFICE/DRAWING/2017/MODEL3D" XMLNS:O="URN:SCHEMAS-MICROSOFT-
COM:OFFICE:OFFICE" XMLNS:OEL="HTTP://SCHEMAS.MICROSOFT.COM/OFFICE/2019/EXTLST"
XMLNS:R="HTTP://SCHEMAS.OPENXMLFORMATS.ORG/OFFICEDOCUMENT/2006/RELATIONSHIPS"
XMLNS:M="HTTP://SCHEMAS.OPENXMLFORMATS.ORG/OFFICEDOCUMENT/2006/MATH" XMLNS:V="URN:SCHEMAS-MICROSOFT-
COM:VML" XMLNS:WP14="HTTP://SCHEMAS.MICROSOFT.COM/OFFICE/WORD/2010/WORDPROCESSINGDRAWING"
XMLNS:WP="HTTP://SCHEMAS.OPENXMLFORMATS.ORG/DRAWINGML/2006/WORDPROCESSINGDRAWING"
XMLNS:W10="URN:SCHEMAS-MICROSOFT-COM:OFFICE:WORD"
XMLNS:W="HTTP://SCHEMAS.OPENXMLFORMATS.ORG/WORDPROCESSINGML/2006/MAIN"
XMLNS:W14="HTTP://SCHEMAS.MICROSOFT.COM/OFFICE/WORD/2010/WORDML"
XMLNS:W15="HTTP://SCHEMAS.MICROSOFT.COM/OFFICE/WORD/2012/WORDML"
XMLNS:W16CEX="HTTP://SCHEMAS.MICROSOFT.COM/OFFICE/WORD/2018/WORDML/CEX"
XMLNS:W16CID="HTTP://SCHEMAS.MICROSOFT.COM/OFFICE/WORD/2016/WORDML/CID"
XMLNS:W16="HTTP://SCHEMAS.MICROSOFT.COM/OFFICE/WORD/2018/WORDML"
XMLNS:W16DU="HTTP://SCHEMAS.MICROSOFT.COM/OFFICE/WORD/2023/WORDML/WORD16DU"
XMLNS:W16SDTDH="HTTP://SCHEMAS.MICROSOFT.COM/OFFICE/WORD/2020/WORDML/SDTDATAHASH"
XMLNS:W16SDTFL="HTTP://SCHEMAS.MICROSOFT.COM/OFFICE/WORD/2024/WORDML/SDTFORMATLOCK"
3
01840.16905.261005.1.3.04-7639,
03468.84112.171105.1.3.04-3804
e
05454.69060.071205.1.3.04- 4584; d) Cobrar o(s) débito(s) contidos nos
Perdcomp no 01840.16905.261005.1.3.04-7639, 03468.84112.171105.1.3.04-
3804 e 05454.69060.071205.1.3.04-4584, com os respectivos acréscimos legais; e)
Juntar, por anexação, a este, os processos administrativos nos
16327.902376/2010-98 e 16327.902649/2010-02 em cumprimento ao disposto
nos art. 1o, III, e 2° da Portaria SRF n° 6.129, de 02 de dezembro de 2005;
Cientificado do despacho denegatório, por via postal em 23/07/2010 (fl. 43), a
instituição interessada apresentou em 23/08/2012 a manifestação de
inconformidade acostada às fls. 44 e seguintes, alegando, em síntese. Original
Processo 16327.000607/2010-27 Acórdão n.o 03-61.005 DRJ/BSB Fls. 211 3 Com
relação
aos
PER/DCOMP's
05454.69060.071205.1.3.04-4584;
01840.16905.261005.1.3.04-7639 e 03468.84121.171105.1.3.04-3804, informa
que efetuou os respectivos recolhimentos, conforme comprovam os DARF's
anexos (doc. 03 a 05). Especificamente com relação ao PER/DCOMP no
42687.47119.240805.1.3.04-0562, que objetivou compensar monta recolhida a
maior de CPMF (cód. 5869), no valor originário de R$ 1.436.462,29 (ou seja, R$
1.450.826,91, corrigido e atualizado), com débitos correntes de CPMF da 3a
Sem/Agosto/2005 (mesmo valor), ele já foi objeto de não homologação por meio
de despacho decisório eletrônico (n° de rastreamento 863125180), cuja ciência
Fl. 332
DF CARF MF
Original

CUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO <?XML VERSION="1.0" STANDALONE="YES"?><?MSO-APPLICATION PROGID="WORD.DOCUMENT"?><PKG:PACKAGE
XMLNS:PKG="HTTP://SCHEMAS.MICROSOFT.COM/OFFICE/2006/XMLPACKAGE"><PKG:PART PKG:NAME="/_RELS/.RELS"
PKG:CONTENTTYPE="APPLICATION/VND.OPENXMLFORMATS-PACKAGE.RELATIONSHIPS+XML"
PKG:PADDING="512"><PKG:XMLDATA><RELATIONSHIPS
XMLNS="HTTP://SCHEMAS.OPENXMLFORMATS.ORG/PACKAGE/2006/RELATIONSHIPS"><RELATIONSHIP ID="RID1"
TYPE="HTTP://SCHEMAS.OPENXMLFORMATS.ORG/OFFICEDOCUMENT/2006/RELATIONSHIPS/OFFICEDOCUMENT"
TARGET="WORD/DOCUMENT.XML"/></RELATIONSHIPS></PKG:XMLDATA></PKG:PART><PKG:PART
PKG:NAME="/WORD/DOCUMENT.XML" PKG:CONTENTTYPE="APPLICATION/VND.OPENXMLFORMATS-
OFFICEDOCUMENT.WORDPROCESSINGML.DOCUMENT.MAIN+XML"><PKG:XMLDATA><W:DOCUMENT
XMLNS:WPC="HTTP://SCHEMAS.MICROSOFT.COM/OFFICE/WORD/2010/WORDPROCESSINGCANVAS"
XMLNS:CX="HTTP://SCHEMAS.MICROSOFT.COM/OFFICE/DRAWING/2014/CHARTEX"
XMLNS:CX1="HTTP://SCHEMAS.MICROSOFT.COM/OFFICE/DRAWING/2015/9/8/CHARTEX"
XMLNS:CX2="HTTP://SCHEMAS.MICROSOFT.COM/OFFICE/DRAWING/2015/10/21/CHARTEX"
XMLNS:CX3="HTTP://SCHEMAS.MICROSOFT.COM/OFFICE/DRAWING/2016/5/9/CHARTEX"
XMLNS:CX4="HTTP://SCHEMAS.MICROSOFT.COM/OFFICE/DRAWING/2016/5/10/CHARTEX"
XMLNS:CX5="HTTP://SCHEMAS.MICROSOFT.COM/OFFICE/DRAWING/2016/5/11/CHARTEX"
XMLNS:CX6="HTTP://SCHEMAS.MICROSOFT.COM/OFFICE/DRAWING/2016/5/12/CHARTEX"
XMLNS:CX7="HTTP://SCHEMAS.MICROSOFT.COM/OFFICE/DRAWING/2016/5/13/CHARTEX"
XMLNS:CX8="HTTP://SCHEMAS.MICROSOFT.COM/OFFICE/DRAWING/2016/5/14/CHARTEX"
XMLNS:MC="HTTP://SCHEMAS.OPENXMLFORMATS.ORG/MARKUP-COMPATIBILITY/2006"
XMLNS:AINK="HTTP://SCHEMAS.MICROSOFT.COM/OFFICE/DRAWING/2016/INK"
XMLNS:AM3D="HTTP://SCHEMAS.MICROSOFT.COM/OFFICE/DRAWING/2017/MODEL3D" XMLNS:O="URN:SCHEMAS-MICROSOFT-
COM:OFFICE:OFFICE" XMLNS:OEL="HTTP://SCHEMAS.MICROSOFT.COM/OFFICE/2019/EXTLST"
XMLNS:R="HTTP://SCHEMAS.OPENXMLFORMATS.ORG/OFFICEDOCUMENT/2006/RELATIONSHIPS"
XMLNS:M="HTTP://SCHEMAS.OPENXMLFORMATS.ORG/OFFICEDOCUMENT/2006/MATH" XMLNS:V="URN:SCHEMAS-MICROSOFT-
COM:VML" XMLNS:WP14="HTTP://SCHEMAS.MICROSOFT.COM/OFFICE/WORD/2010/WORDPROCESSINGDRAWING"
XMLNS:WP="HTTP://SCHEMAS.OPENXMLFORMATS.ORG/DRAWINGML/2006/WORDPROCESSINGDRAWING"
XMLNS:W10="URN:SCHEMAS-MICROSOFT-COM:OFFICE:WORD"
XMLNS:W="HTTP://SCHEMAS.OPENXMLFORMATS.ORG/WORDPROCESSINGML/2006/MAIN"
XMLNS:W14="HTTP://SCHEMAS.MICROSOFT.COM/OFFICE/WORD/2010/WORDML"
XMLNS:W15="HTTP://SCHEMAS.MICROSOFT.COM/OFFICE/WORD/2012/WORDML"
XMLNS:W16CEX="HTTP://SCHEMAS.MICROSOFT.COM/OFFICE/WORD/2018/WORDML/CEX"
XMLNS:W16CID="HTTP://SCHEMAS.MICROSOFT.COM/OFFICE/WORD/2016/WORDML/CID"
XMLNS:W16="HTTP://SCHEMAS.MICROSOFT.COM/OFFICE/WORD/2018/WORDML"
XMLNS:W16DU="HTTP://SCHEMAS.MICROSOFT.COM/OFFICE/WORD/2023/WORDML/WORD16DU"
XMLNS:W16SDTDH="HTTP://SCHEMAS.MICROSOFT.COM/OFFICE/WORD/2020/WORDML/SDTDATAHASH"
XMLNS:W16SDTFL="HTTP://SCHEMAS.MICROSOFT.COM/OFFICE/WORD/2024/WORDML/SDTFORMATLOCK"
4
ocorreu em 25/05/2010. Em razão disso, o ora peticionante já apresentou a
competente Manifestação de Inconformidade nos autos do processo n°
16327.902376/2010-98 (doc. 02) que, nos termos do § 11 do art. 74, da Lei n°
9.430/96, suspende a exigibilidade do crédito tributário. Diante disso, levando-se
em consideração que a não homologação do PER/DCOMP
42687.47119.240805.1.3.04-0562 já está sendo discutida nos autos do processo
n° 16327.902376/2010-98, requer que esse pedido de compensação seja excluído
dos presentes autos e, consequentemente da Carta Cobrança n° 301/2010 em
razão da duplicidade. Por sua vez, na manifestação de inconformidade
colacionada aos autos do processo administrativo n° 16327.902376/2010-98 (fls.
65/74), o banco clama pelo reconhecimento integral do direito creditório, na
medida em que teria demonstrado o recolhimento a maio de CPMF retida
indevidamente sobre movimentações financeiras entre contas de mesma
titularidade (AMBEV). É o relatório.

VOTO
Conselheira Neiva Aparecida Baylon, Relatora.
Fl. 333
DF CARF MF
Original

CUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO <?XML VERSION="1.0" STANDALONE="YES"?><?MSO-APPLICATION PROGID="WORD.DOCUMENT"?><PKG:PACKAGE
XMLNS:PKG="HTTP://SCHEMAS.MICROSOFT.COM/OFFICE/2006/XMLPACKAGE"><PKG:PART PKG:NAME="/_RELS/.RELS"
PKG:CONTENTTYPE="APPLICATION/VND.OPENXMLFORMATS-PACKAGE.RELATIONSHIPS+XML"
PKG:PADDING="512"><PKG:XMLDATA><RELATIONSHIPS
XMLNS="HTTP://SCHEMAS.OPENXMLFORMATS.ORG/PACKAGE/2006/RELATIONSHIPS"><RELATIONSHIP ID="RID1"
TYPE="HTTP://SCHEMAS.OPENXMLFORMATS.ORG/OFFICEDOCUMENT/2006/RELATIONSHIPS/OFFICEDOCUMENT"
TARGET="WORD/DOCUMENT.XML"/></RELATIONSHIPS></PKG:XMLDATA></PKG:PART><PKG:PART
PKG:NAME="/WORD/DOCUMENT.XML" PKG:CONTENTTYPE="APPLICATION/VND.OPENXMLFORMATS-
OFFICEDOCUMENT.WORDPROCESSINGML.DOCUMENT.MAIN+XML"><PKG:XMLDATA><W:DOCUMENT
XMLNS:WPC="HTTP://SCHEMAS.MICROSOFT.COM/OFFICE/WORD/2010/WORDPROCESSINGCANVAS"
XMLNS:CX="HTTP://SCHEMAS.MICROSOFT.COM/OFFICE/DRAWING/2014/CHARTEX"
XMLNS:CX1="HTTP://SCHEMAS.MICROSOFT.COM/OFFICE/DRAWING/2015/9/8/CHARTEX"
XMLNS:CX2="HTTP://SCHEMAS.MICROSOFT.COM/OFFICE/DRAWING/2015/10/21/CHARTEX"
XMLNS:CX3="HTTP://SCHEMAS.MICROSOFT.COM/OFFICE/DRAWING/2016/5/9/CHARTEX"
XMLNS:CX4="HTTP://SCHEMAS.MICROSOFT.COM/OFFICE/DRAWING/2016/5/10/CHARTEX"
XMLNS:CX5="HTTP://SCHEMAS.MICROSOFT.COM/OFFICE/DRAWING/2016/5/11/CHARTEX"
XMLNS:CX6="HTTP://SCHEMAS.MICROSOFT.COM/OFFICE/DRAWING/2016/5/12/CHARTEX"
XMLNS:CX7="HTTP://SCHEMAS.MICROSOFT.COM/OFFICE/DRAWING/2016/5/13/CHARTEX"
XMLNS:CX8="HTTP://SCHEMAS.MICROSOFT.COM/OFFICE/DRAWING/2016/5/14/CHARTEX"
XMLNS:MC="HTTP://SCHEMAS.OPENXMLFORMATS.ORG/MARKUP-COMPATIBILITY/2006"
XMLNS:AINK="HTTP://SCHEMAS.MICROSOFT.COM/OFFICE/DRAWING/2016/INK"
XMLNS:AM3D="HTTP://SCHEMAS.MICROSOFT.COM/OFFICE/DRAWING/2017/MODEL3D" XMLNS:O="URN:SCHEMAS-MICROSOFT-
COM:OFFICE:OFFICE" XMLNS:OEL="HTTP://SCHEMAS.MICROSOFT.COM/OFFICE/2019/EXTLST"
XMLNS:R="HTTP://SCHEMAS.OPENXMLFORMATS.ORG/OFFICEDOCUMENT/2006/RELATIONSHIPS"
XMLNS:M="HTTP://SCHEMAS.OPENXMLFORMATS.ORG/OFFICEDOCUMENT/2006/MATH" XMLNS:V="URN:SCHEMAS-MICROSOFT-
COM:VML" XMLNS:WP14="HTTP://SCHEMAS.MICROSOFT.COM/OFFICE/WORD/2010/WORDPROCESSINGDRAWING"
XMLNS:WP="HTTP://SCHEMAS.OPENXMLFORMATS.ORG/DRAWINGML/2006/WORDPROCESSINGDRAWING"
XMLNS:W10="URN:SCHEMAS-MICROSOFT-COM:OFFICE:WORD"
XMLNS:W="HTTP://SCHEMAS.OPENXMLFORMATS.ORG/WORDPROCESSINGML/2006/MAIN"
XMLNS:W14="HTTP://SCHEMAS.MICROSOFT.COM/OFFICE/WORD/2010/WORDML"
XMLNS:W15="HTTP://SCHEMAS.MICROSOFT.COM/OFFICE/WORD/2012/WORDML"
XMLNS:W16CEX="HTTP://SCHEMAS.MICROSOFT.COM/OFFICE/WORD/2018/WORDML/CEX"
XMLNS:W16CID="HTTP://SCHEMAS.MICROSOFT.COM/OFFICE/WORD/2016/WORDML/CID"
XMLNS:W16="HTTP://SCHEMAS.MICROSOFT.COM/OFFICE/WORD/2018/WORDML"
XMLNS:W16DU="HTTP://SCHEMAS.MICROSOFT.COM/OFFICE/WORD/2023/WORDML/WORD16DU"
XMLNS:W16SDTDH="HTTP://SCHEMAS.MICROSOFT.COM/OFFICE/WORD/2020/WORDML/SDTDATAHASH"
XMLNS:W16SDTFL="HTTP://SCHEMAS.MICROSOFT.COM/OFFICE/WORD/2024/WORDML/SDTFORMATLOCK"
5
Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, portanto deve ser admitido.
Trata-se de crédito pleiteado por meio do PERD/COMP n°
42687.47119.2400805.1.3.04.5062, referente à CPMF recolhida indevidamente no montante
original de R$ 1.436.462,29, conforme evidenciado na DCTF da 2a semana de julho de 2005.
A Recorrente recolheu o valor de R$ 32.565,632,59, quando o correto seria R$
31.129.170, 31, diferença de retenções indevidas estornadas, decorrentes de operações de
transferência entre contas da mesma titularidade.
A alegação da Recorrente às fls. 65/74, é de que tributou equivocadamente
algumas movimentações financeiras sujeitas a alíquota reduzida a zero (nos termos do art. 8o, II,
da Lei no 9.311/96), pois, seriam transferências entre contas de mesma titularidade (AMBEV).
Art. 8° A alíquota fica reduzida a zero: (...) II - nos lançamentos relativos a
movimentação de valores de conta corrente de depósito, para conta de idêntica
natureza, dos mesmos titulares, exceto nos casos de lançamentos a crédito na
hipótese de que trata o inciso II do art. 2° ; (...)
Fl. 334
DF CARF MF
Original

CUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO <?XML VERSION="1.0" STANDALONE="YES"?><?MSO-APPLICATION PROGID="WORD.DOCUMENT"?><PKG:PACKAGE
XMLNS:PKG="HTTP://SCHEMAS.MICROSOFT.COM/OFFICE/2006/XMLPACKAGE"><PKG:PART PKG:NAME="/_RELS/.RELS"
PKG:CONTENTTYPE="APPLICATION/VND.OPENXMLFORMATS-PACKAGE.RELATIONSHIPS+XML"
PKG:PADDING="512"><PKG:XMLDATA><RELATIONSHIPS
XMLNS="HTTP://SCHEMAS.OPENXMLFORMATS.ORG/PACKAGE/2006/RELATIONSHIPS"><RELATIONSHIP ID="RID1"
TYPE="HTTP://SCHEMAS.OPENXMLFORMATS.ORG/OFFICEDOCUMENT/2006/RELATIONSHIPS/OFFICEDOCUMENT"
TARGET="WORD/DOCUMENT.XML"/></RELATIONSHIPS></PKG:XMLDATA></PKG:PART><PKG:PART
PKG:NAME="/WORD/DOCUMENT.XML" PKG:CONTENTTYPE="APPLICATION/VND.OPENXMLFORMATS-
OFFICEDOCUMENT.WORDPROCESSINGML.DOCUMENT.MAIN+XML"><PKG:XMLDATA><W:DOCUMENT
XMLNS:WPC="HTTP://SCHEMAS.MICROSOFT.COM/OFFICE/WORD/2010/WORDPROCESSINGCANVAS"
XMLNS:CX="HTTP://SCHEMAS.MICROSOFT.COM/OFFICE/DRAWING/2014/CHARTEX"
XMLNS:CX1="HTTP://SCHEMAS.MICROSOFT.COM/OFFICE/DRAWING/2015/9/8/CHARTEX"
XMLNS:CX2="HTTP://SCHEMAS.MICROSOFT.COM/OFFICE/DRAWING/2015/10/21/CHARTEX"
XMLNS:CX3="HTTP://SCHEMAS.MICROSOFT.COM/OFFICE/DRAWING/2016/5/9/CHARTEX"
XMLNS:CX4="HTTP://SCHEMAS.MICROSOFT.COM/OFFICE/DRAWING/2016/5/10/CHARTEX"
XMLNS:CX5="HTTP://SCHEMAS.MICROSOFT.COM/OFFICE/DRAWING/2016/5/11/CHARTEX"
XMLNS:CX6="HTTP://SCHEMAS.MICROSOFT.COM/OFFICE/DRAWING/2016/5/12/CHARTEX"
XMLNS:CX7="HTTP://SCHEMAS.MICROSOFT.COM/OFFICE/DRAWING/2016/5/13/CHARTEX"
XMLNS:CX8="HTTP://SCHEMAS.MICROSOFT.COM/OFFICE/DRAWING/2016/5/14/CHARTEX"
XMLNS:MC="HTTP://SCHEMAS.OPENXMLFORMATS.ORG/MARKUP-COMPATIBILITY/2006"
XMLNS:AINK="HTTP://SCHEMAS.MICROSOFT.COM/OFFICE/DRAWING/2016/INK"
XMLNS:AM3D="HTTP://SCHEMAS.MICROSOFT.COM/OFFICE/DRAWING/2017/MODEL3D" XMLNS:O="URN:SCHEMAS-MICROSOFT-
COM:OFFICE:OFFICE" XMLNS:OEL="HTTP://SCHEMAS.MICROSOFT.COM/OFFICE/2019/EXTLST"
XMLNS:R="HTTP://SCHEMAS.OPENXMLFORMATS.ORG/OFFICEDOCUMENT/2006/RELATIONSHIPS"
XMLNS:M="HTTP://SCHEMAS.OPENXMLFORMATS.ORG/OFFICEDOCUMENT/2006/MATH" XMLNS:V="URN:SCHEMAS-MICROSOFT-
COM:VML" XMLNS:WP14="HTTP://SCHEMAS.MICROSOFT.COM/OFFICE/WORD/2010/WORDPROCESSINGDRAWING"
XMLNS:WP="HTTP://SCHEMAS.OPENXMLFORMATS.ORG/DRAWINGML/2006/WORDPROCESSINGDRAWING"
XMLNS:W10="URN:SCHEMAS-MICROSOFT-COM:OFFICE:WORD"
XMLNS:W="HTTP://SCHEMAS.OPENXMLFORMATS.ORG/WORDPROCESSINGML/2006/MAIN"
XMLNS:W14="HTTP://SCHEMAS.MICROSOFT.COM/OFFICE/WORD/2010/WORDML"
XMLNS:W15="HTTP://SCHEMAS.MICROSOFT.COM/OFFICE/WORD/2012/WORDML"
XMLNS:W16CEX="HTTP://SCHEMAS.MICROSOFT.COM/OFFICE/WORD/2018/WORDML/CEX"
XMLNS:W16CID="HTTP://SCHEMAS.MICROSOFT.COM/OFFICE/WORD/2016/WORDML/CID"
XMLNS:W16="HTTP://SCHEMAS.MICROSOFT.COM/OFFICE/WORD/2018/WORDML"
XMLNS:W16DU="HTTP://SCHEMAS.MICROSOFT.COM/OFFICE/WORD/2023/WORDML/WORD16DU"
XMLNS:W16SDTDH="HTTP://SCHEMAS.MICROSOFT.COM/OFFICE/WORD/2020/WORDML/SDTDATAHASH"
XMLNS:W16SDTFL="HTTP://SCHEMAS.MICROSOFT.COM/OFFICE/WORD/2024/WORDML/SDTFORMATLOCK"
6
O contribuinte justifica que que em função de incorporação da empresa (fls. 131 e
132), os saldos das contas correntes das filiais da CBB eram zerados e transferidos para matriz,
portanto, fazendo jus a alíquota reduzida a zero.
Entendo que os argumentos trazidos pela Recorrente não tem condições de rejeitar
a exigência fiscal, pois é inegável que a pratica de transferência de titularidade do saldo bancário
da sociedade extinta por incorporação para a sociedade incorporadora constitui hipótese de
incidência da CPMF.
Nesse sentido o artigo 2o, inciso I, da precitada Lei no. 9.311, de 1996, verbis:
Art. 2° O fato gerador da contribuição é: I - o lançamento a débito, por instituição
financeira, em contas correntes de depósito, em contas correntes de empréstimo,
em contas de depósito de poupança, de depósito judicial e de depósitos em
consignação de pagamento de que tratam os parágrafos do art. 890 da Lei n°
5.869, de 11 de janeiro de 1973, introduzidos pelo art. 1° da Lei n° 8.951, de 13 de
dezembro de 1994, junto a ela mantidas;(g.n.)
Assim, como bem apontado pela DRJ é o julgamento proferido pelo STJ no REsp
1237340/PR (DJE de 25/05/2012), de cujo r. Acórdão se extraem os seguintes fragmentos, os quais
guardam correlação com o litígio ora apreciado:
Fl. 335
DF CARF MF
Original

CUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO <?XML VERSION="1.0" STANDALONE="YES"?><?MSO-APPLICATION PROGID="WORD.DOCUMENT"?><PKG:PACKAGE
XMLNS:PKG="HTTP://SCHEMAS.MICROSOFT.COM/OFFICE/2006/XMLPACKAGE"><PKG:PART PKG:NAME="/_RELS/.RELS"
PKG:CONTENTTYPE="APPLICATION/VND.OPENXMLFORMATS-PACKAGE.RELATIONSHIPS+XML"
PKG:PADDING="512"><PKG:XMLDATA><RELATIONSHIPS
XMLNS="HTTP://SCHEMAS.OPENXMLFORMATS.ORG/PACKAGE/2006/RELATIONSHIPS"><RELATIONSHIP ID="RID1"
TYPE="HTTP://SCHEMAS.OPENXMLFORMATS.ORG/OFFICEDOCUMENT/2006/RELATIONSHIPS/OFFICEDOCUMENT"
TARGET="WORD/DOCUMENT.XML"/></RELATIONSHIPS></PKG:XMLDATA></PKG:PART><PKG:PART
PKG:NAME="/WORD/DOCUMENT.XML" PKG:CONTENTTYPE="APPLICATION/VND.OPENXMLFORMATS-
OFFICEDOCUMENT.WORDPROCESSINGML.DOCUMENT.MAIN+XML"><PKG:XMLDATA><W:DOCUMENT
XMLNS:WPC="HTTP://SCHEMAS.MICROSOFT.COM/OFFICE/WORD/2010/WORDPROCESSINGCANVAS"
XMLNS:CX="HTTP://SCHEMAS.MICROSOFT.COM/OFFICE/DRAWING/2014/CHARTEX"
XMLNS:CX1="HTTP://SCHEMAS.MICROSOFT.COM/OFFICE/DRAWING/2015/9/8/CHARTEX"
XMLNS:CX2="HTTP://SCHEMAS.MICROSOFT.COM/OFFICE/DRAWING/2015/10/21/CHARTEX"
XMLNS:CX3="HTTP://SCHEMAS.MICROSOFT.COM/OFFICE/DRAWING/2016/5/9/CHARTEX"
XMLNS:CX4="HTTP://SCHEMAS.MICROSOFT.COM/OFFICE/DRAWING/2016/5/10/CHARTEX"
XMLNS:CX5="HTTP://SCHEMAS.MICROSOFT.COM/OFFICE/DRAWING/2016/5/11/CHARTEX"
XMLNS:CX6="HTTP://SCHEMAS.MICROSOFT.COM/OFFICE/DRAWING/2016/5/12/CHARTEX"
XMLNS:CX7="HTTP://SCHEMAS.MICROSOFT.COM/OFFICE/DRAWING/2016/5/13/CHARTEX"
XMLNS:CX8="HTTP://SCHEMAS.MICROSOFT.COM/OFFICE/DRAWING/2016/5/14/CHARTEX"
XMLNS:MC="HTTP://SCHEMAS.OPENXMLFORMATS.ORG/MARKUP-COMPATIBILITY/2006"
XMLNS:AINK="HTTP://SCHEMAS.MICROSOFT.COM/OFFICE/DRAWING/2016/INK"
XMLNS:AM3D="HTTP://SCHEMAS.MICROSOFT.COM/OFFICE/DRAWING/2017/MODEL3D" XMLNS:O="URN:SCHEMAS-MICROSOFT-
COM:OFFICE:OFFICE" XMLNS:OEL="HTTP://SCHEMAS.MICROSOFT.COM/OFFICE/2019/EXTLST"
XMLNS:R="HTTP://SCHEMAS.OPENXMLFORMATS.ORG/OFFICEDOCUMENT/2006/RELATIONSHIPS"
XMLNS:M="HTTP://SCHEMAS.OPENXMLFORMATS.ORG/OFFICEDOCUMENT/2006/MATH" XMLNS:V="URN:SCHEMAS-MICROSOFT-
COM:VML" XMLNS:WP14="HTTP://SCHEMAS.MICROSOFT.COM/OFFICE/WORD/2010/WORDPROCESSINGDRAWING"
XMLNS:WP="HTTP://SCHEMAS.OPENXMLFORMATS.ORG/DRAWINGML/2006/WORDPROCESSINGDRAWING"
XMLNS:W10="URN:SCHEMAS-MICROSOFT-COM:OFFICE:WORD"
XMLNS:W="HTTP://SCHEMAS.OPENXMLFORMATS.ORG/WORDPROCESSINGML/2006/MAIN"
XMLNS:W14="HTTP://SCHEMAS.MICROSOFT.COM/OFFICE/WORD/2010/WORDML"
XMLNS:W15="HTTP://SCHEMAS.MICROSOFT.COM/OFFICE/WORD/2012/WORDML"
XMLNS:W16CEX="HTTP://SCHEMAS.MICROSOFT.COM/OFFICE/WORD/2018/WORDML/CEX"
XMLNS:W16CID="HTTP://SCHEMAS.MICROSOFT.COM/OFFICE/WORD/2016/WORDML/CID"
XMLNS:W16="HTTP://SCHEMAS.MICROSOFT.COM/OFFICE/WORD/2018/WORDML"
XMLNS:W16DU="HTTP://SCHEMAS.MICROSOFT.COM/OFFICE/WORD/2023/WORDML/WORD16DU"
XMLNS:W16SDTDH="HTTP://SCHEMAS.MICROSOFT.COM/OFFICE/WORD/2020/WORDML/SDTDATAHASH"
XMLNS:W16SDTFL="HTTP://SCHEMAS.MICROSOFT.COM/OFFICE/WORD/2024/WORDML/SDTFORMATLOCK"
7
4. O segundo argumento da contribuinte é o de que inexiste, no caso de
incorporação, efetiva circulação de dinheiro entre diferentes titulares, pois "as
empresas incorporadas passam a ter existência dentro das incorporadoras",
consoante o art. 227, caput, da Lei 6.404/1976. 5. A tese não encontra respaldo
legal, porquanto, na incorporação societária, as incorporadas deixam de existir,
conforme dispõe, de modo cristalino, o art. 227, § 3o, da Lei 6.404/1976. 6. Nessa
operação empresarial há um aumento de capital da sociedade incorporadora, que
é subscrito e realizado por meio da transferência do patrimônio líquido da
incorporada, conforme expressamente previsto no art. 227, § 1o, da Lei
6.404/1976.
7. Existe, portanto, movimentação financeira entre contas-correntes de diversas
titularidades: das incorporadas, que deixaram de existir, para a incorporadora,
sem a qual não se realizaria o aumento de capital necessário para a própria
incorporação. (...). 9. Não há falar, no caso de incorporação societária, em
aplicação da alíquota zero prevista no art. 8o, II, da Lei 9.311/1996, que somente
aproveita aos casos de movimentação financeira entre contas do mesmo titular.
Entendo que em decorrência de operação de incorporação de empresa, o saldo
existente nas contas de depósito de titularidade da sociedade incorporada se extingue por força
Fl. 336
DF CARF MF
Original

CUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO <?XML VERSION="1.0" STANDALONE="YES"?><?MSO-APPLICATION PROGID="WORD.DOCUMENT"?><PKG:PACKAGE
XMLNS:PKG="HTTP://SCHEMAS.MICROSOFT.COM/OFFICE/2006/XMLPACKAGE"><PKG:PART PKG:NAME="/_RELS/.RELS"
PKG:CONTENTTYPE="APPLICATION/VND.OPENXMLFORMATS-PACKAGE.RELATIONSHIPS+XML"
PKG:PADDING="512"><PKG:XMLDATA><RELATIONSHIPS
XMLNS="HTTP://SCHEMAS.OPENXMLFORMATS.ORG/PACKAGE/2006/RELATIONSHIPS"><RELATIONSHIP ID="RID1"
TYPE="HTTP://SCHEMAS.OPENXMLFORMATS.ORG/OFFICEDOCUMENT/2006/RELATIONSHIPS/OFFICEDOCUMENT"
TARGET="WORD/DOCUMENT.XML"/></RELATIONSHIPS></PKG:XMLDATA></PKG:PART><PKG:PART
PKG:NAME="/WORD/DOCUMENT.XML" PKG:CONTENTTYPE="APPLICATION/VND.OPENXMLFORMATS-
OFFICEDOCUMENT.WORDPROCESSINGML.DOCUMENT.MAIN+XML"><PKG:XMLDATA><W:DOCUMENT
XMLNS:WPC="HTTP://SCHEMAS.MICROSOFT.COM/OFFICE/WORD/2010/WORDPROCESSINGCANVAS"
XMLNS:CX="HTTP://SCHEMAS.MICROSOFT.COM/OFFICE/DRAWING/2014/CHARTEX"
XMLNS:CX1="HTTP://SCHEMAS.MICROSOFT.COM/OFFICE/DRAWING/2015/9/8/CHARTEX"
XMLNS:CX2="HTTP://SCHEMAS.MICROSOFT.COM/OFFICE/DRAWING/2015/10/21/CHARTEX"
XMLNS:CX3="HTTP://SCHEMAS.MICROSOFT.COM/OFFICE/DRAWING/2016/5/9/CHARTEX"
XMLNS:CX4="HTTP://SCHEMAS.MICROSOFT.COM/OFFICE/DRAWING/2016/5/10/CHARTEX"
XMLNS:CX5="HTTP://SCHEMAS.MICROSOFT.COM/OFFICE/DRAWING/2016/5/11/CHARTEX"
XMLNS:CX6="HTTP://SCHEMAS.MICROSOFT.COM/OFFICE/DRAWING/2016/5/12/CHARTEX"
XMLNS:CX7="HTTP://SCHEMAS.MICROSOFT.COM/OFFICE/DRAWING/2016/5/13/CHARTEX"
XMLNS:CX8="HTTP://SCHEMAS.MICROSOFT.COM/OFFICE/DRAWING/2016/5/14/CHARTEX"
XMLNS:MC="HTTP://SCHEMAS.OPENXMLFORMATS.ORG/MARKUP-COMPATIBILITY/2006"
XMLNS:AINK="HTTP://SCHEMAS.MICROSOFT.COM/OFFICE/DRAWING/2016/INK"
XMLNS:AM3D="HTTP://SCHEMAS.MICROSOFT.COM/OFFICE/DRAWING/2017/MODEL3D" XMLNS:O="URN:SCHEMAS-MICROSOFT-
COM:OFFICE:OFFICE" XMLNS:OEL="HTTP://SCHEMAS.MICROSOFT.COM/OFFICE/2019/EXTLST"
XMLNS:R="HTTP://SCHEMAS.OPENXMLFORMATS.ORG/OFFICEDOCUMENT/2006/RELATIONSHIPS"
XMLNS:M="HTTP://SCHEMAS.OPENXMLFORMATS.ORG/OFFICEDOCUMENT/2006/MATH" XMLNS:V="URN:SCHEMAS-MICROSOFT-
COM:VML" XMLNS:WP14="HTTP://SCHEMAS.MICROSOFT.COM/OFFICE/WORD/2010/WORDPROCESSINGDRAWING"
XMLNS:WP="HTTP://SCHEMAS.OPENXMLFORMATS.ORG/DRAWINGML/2006/WORDPROCESSINGDRAWING"
XMLNS:W10="URN:SCHEMAS-MICROSOFT-COM:OFFICE:WORD"
XMLNS:W="HTTP://SCHEMAS.OPENXMLFORMATS.ORG/WORDPROCESSINGML/2006/MAIN"
XMLNS:W14="HTTP://SCHEMAS.MICROSOFT.COM/OFFICE/WORD/2010/WORDML"
XMLNS:W15="HTTP://SCHEMAS.MICROSOFT.COM/OFFICE/WORD/2012/WORDML"
XMLNS:W16CEX="HTTP://SCHEMAS.MICROSOFT.COM/OFFICE/WORD/2018/WORDML/CEX"
XMLNS:W16CID="HTTP://SCHEMAS.MICROSOFT.COM/OFFICE/WORD/2016/WORDML/CID"
XMLNS:W16="HTTP://SCHEMAS.MICROSOFT.COM/OFFICE/WORD/2018/WORDML"
XMLNS:W16DU="HTTP://SCHEMAS.MICROSOFT.COM/OFFICE/WORD/2023/WORDML/WORD16DU"
XMLNS:W16SDTDH="HTTP://SCHEMAS.MICROSOFT.COM/OFFICE/WORD/2020/WORDML/SDTDATAHASH"
XMLNS:W16SDTFL="HTTP://SCHEMAS.MICROSOFT.COM/OFFICE/WORD/2024/WORDML/SDTFORMATLOCK"
8
da transformação societária, transfere-se para a sociedade incorporadora, havendo incidência da
contribuição sobre o valor transferido.
Diante do exposto, voto por não conhecer o pedido de cancelamento de cobrança
no processo administrativo de no 16.327.902.460/2010-10 e negar provimento ao recurso
voluntário.

Assinado Digitalmente
Neiva Aparecida Baylon

Fl. 337
DF CARF MF
Original